Tribunal: STF
Processo: AI 289724
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. ICMS. Pretendida
diferenciação de cobrança nas vendas de mercadorias a prazo não
reconhecida pelo acórdão. 3. De outra parte, não há previsão legal
aplicável à espécie. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.